Tribunal: TJSP
Processo: 1045933-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Mudança de faixa etária. Sentença de procedência. Apelo que defende a não aplicação do Estatuto do Idoso, por ter vigência posterior à celebração do contrato de plano de saúde, não pode ser aplicado à relação travada entre as partes. Discorre sobre a validade da

Ementa:
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Mudança de faixa etária. Sentença de procedência. Apelo que defende a não aplicação do Estatuto do Idoso, por ter vigência posterior à celebração do contrato de plano de saúde, não pode ser aplicado à relação travada entre as partes. Discorre sobre a validade da cláusula de reajuste por mudança de faixa etária e a necessidade da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Aplicação da Lei do Idoso. Contrato de execução continuada. Contrato individual. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Contrato que não é claro quanto ao aumento, contrariando completamente o Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de observação dos índices determinados pela ANS para os planos individuais/familiares. Sentença de procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Recurso não provido.